Tribunal: TJES
Processo: 5011298-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011298-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL PATRICIO DA SILVA e outros (3)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5011298-32.2024.8.08.0011
RECORRENTE: JARDEL PATRICIO DA SILVA E CRISLAINE DE FATIMA CURTY.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. DESERÇÃO MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JARDEL PATRICIO DA SILVA e CRISLAINE DE FATIMA CURTY em face da sentença proferida pelo juízo de origem.

Em juízo de admissibilidade, verifico que, embora o recurso tenha sido interposto tempestivamente, a parte recorrente não cumpriu com todos os pressupostos necessários para seu regular processamento.

Conforme se extrai dos autos, os recorrentes não realizaram o recolhimento do preparo recursal, tampouco formularam pedido para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, seja na petição inicial ou nas razões recursais.

O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma clara que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Trata-se de um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso.

Corroborando tal dispositivo, o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) consolida o entendimento de que "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".

Dessa forma, a ausência da comprovação do devido preparo no prazo legal, aliada à inexistência de um pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação, impõe o reconhecimento da deserção do presente recurso.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
considerando a manifesta deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)